Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR A TEMPO E MODO. AFASTAMENTO DA MULTA.
1. Embora as seguradoras/operadoras de seguro/plano de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência.
2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da seguradora/operadora de seguro/plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico.
3. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Havendo a comprovação do cumprimento da liminar a tempo e modo, impõe-se o afastamento das astreintes, evitando-se discussões futuras sobre essa modalidade de multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.